Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO ESSENCIAL. FINALIDADE LUCRATIVA. CONDIÇÕES DEFINIDAS NA ADPF 789 NÃO PREENCHIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap é empresa pública, constituída sob a forma de sociedade por ações, e tem por objeto “a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas”, conforme dispõe o art. 1o da Lei 5.861/1972, isto é, a prestação de serviço público não essencial.
2. O Estatuto Social da Novacap - pessoa jurídica de direito privado - permite ainda a distribuição de dividendos entre os acionistas, indicando, assim, finalidade lucrativa da atividade desempenhada.
3. A Novacap, por não prestar serviço público essencial e por ostentar finalidade lucrativa, não preenche as condições estabelecidas na ADPF 789 para se submeter ao regime de precatórios, o qual tem aplicação restrita à Fazenda Pública e às estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.